Tribunal: TJES
Processo: 0007047-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007047-56.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAIR JOSÉ DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, REJEITADOS.

1. Evidenciada inovação recursal, não se conhece do recurso na parte inovada.

2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0007047-56.2020.8.08.0024

Embargante: Adair José de Almeida

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adair José de Almeida contra o acórdão (id. 5165973) que,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado.

Em suas razões (id. 5538001), o embargante alega

omissão no acórdão, argumentando que
(i) foi prejudicado nos quadros por merecimento, pois o militar Adilson da Silva Raimundo foi beneficiado por falha administrativa; (ii) sua vaga nos quadros de antiguidade surgiu antes da promoção do Subtenente Silvio José dos Santos.

Contrarrazões (id. 5880199), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0007047-56.2020.8.08.0024

Embargante: Adair José de Almeida

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado.

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No caso, não há proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o provimento do apelo interposto pelo embargado, como se depreende da ementa:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLICIA MILITAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Segundo a jurisprudência da Primeira Câmara Cível, “O direito à promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de que, não fosse o erro atribuído à Administração Pública, o policial-militar teria sido promovido, sem qualquer impedimento. Não ocorrendo preterição quando a promoção é condicionada à aprovação do policial-militar no certame para o qual fora obstado de participar” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090128513, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

2. Caso em que por fato superveniente, o apelado deixou de figurar dentro do quantitativo das vagas do quadro acesso, não fazendo jus à promoção por ressarcimento de preterição.

3. Recurso conhecido e provido.

Como se sabe, a jurisprudência pátria tem firme entendimento no sentido de que os aclaratórios não servem ao rejulgamento da causa, seja por meio de nova apreciação do direito alegado, seja por meio de nova análise das provas dos autos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO, ADULTERAÇÃO E VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS E MEDICINAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE. I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão embargado, pretende o embargante a rediscussão da matéria já apreciada. II - (...). (EDcl no AgRg no AREsp 1580869/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento do direito de promoção por merecimento do embargante em decorrência da falha administrativa relativa ao Subtenente Adilson da Silva Raimundo, anoto que, de fato, o julgado não se manifestou sobre a questão. E nem poderia, pois a matéria não constou da inicial nem da sentença, denotando flagrante inovação recursal, pelo que não conheço do recurso, no pormenor.

Consoante o entendimento jurisprudencial, “
Não se conhece de matéria não suscitada perante o Juízo a quo, por representar inadmissível inovação recursal, sob pena de configurar supressão de instância e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120042451, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

Assim sendo, conheço em parte dos embargos e, nesta parte os
rejeito
,
advertindo o embargante
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.